Tribunal: STF
Processo: Rcl 47685
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Carlos Vieira Garcia contra decisão proferida pela 1ª Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga/SP nos autos do Processo 1005668-06.2020.8.26.0269.
    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte: 
    “[…] é policial militar, e até o mês de abril/2020 arcava com o pagamento de contribuição previdenciária, com fulcro na Lei Complementar Estadual nº 1.013/2007, de 11% (onze por cento) sobre o valor que ultrapassasse o teto no INSS, nos termos do disposto no art. 40, §18, da Constituição Federal. 
    Com o advento da reforma da previdência para militares, passou a incidir a Contribuição de Proteção Social de Militares, pela nova redação conferida ao Decreto Lei nº 667/1969, com alíquota única de 9,5% (nove e meio por cento) sobre toda remuneração, lançada em holerite sob código nº 070184, sem observância do §18 do art. 40 da Carta Política. 
    Entretanto, como se verá adiante, desconto previdenciário de servidor público estadual não pode ser fixado por norma federal, e tampouco ser fixado sobre a remuneração integral 
    Importante consignar, por primeiro, que até o advento da emenda constitucional 103/2019, a União não possuía competência para estabelecer normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, matérias estas que eram disciplinadas por cada ente político estadual, por meio de lei específica, conforme dispõe o artigo 42, §1º, da Constituição Federal. 
    Referida emenda constitucional deu nova redação ao inciso XXI do art. 22 da Constituição Federal, conferindo à União competência privativa para normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. 
    […]
    Observe-se, ainda, que a emenda constitucional alhures mencionada não alterou a redação dos artigos 42, §1º, e 142, §3º, inciso X, da Constituição Federal, in verbis: 
    […]
    Dessa forma, a fixação de uma única alíquota igual para todos os entes federativos estaduais, mormente impedindo-lhes de alterá-la até 1º de janeiro de 2025, ignorando-se os aspectos específicos de cada ente federativo estadual, está eivada de inconstitucionalidade, eis que extrapola a competência conferida pelo inciso XXI do art. 22 da Constituição Federal, que limitou-se a conferir competência para o estabelecimento de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.
    […]
    Requer assim, a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969 inserido neste diploma legal pelo art. 25, inciso IV, da Lei 13.954/19, com a consequente procedência da demanda para que, até que sobrevenha legislação estadual disciplinando a contribuição instituída pela lei federal alhures mencionada, continue incidindo contribuição previdenciária na forma dos artigos 7º e 8º da Lei Complementar Estadual nº. 1.013/2007. 
    […]
    Aqui, cabe asseverar que a lei federal nº13.954/2019, mencionada pela ré, trata dos militares da União, não podendo versar sobre matéria previdenciária de exclusiva competência constitucional do Poder Legislativo do Estado, conforme acima exposto. Tanto é assim que o artigo 50-A, da lei nº 13.954/2019, diz expressamente que o ‘O Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas é o conjunto integrado de direitos, serviços e ações, permanentes e interativas, de remuneração, pensão, saúde e assistência, nos termos desta Lei e das regulamentações específicas.’ 
    Ora, a norma fala claramente em FORÇAS ARMADAS, o que na interpretação literal do art.142, caput, da CF/88, implica e significa MARINHA, EXÉRCITO E AERONÁUTICA, tanto que as policiais militares são forças auxiliares e da reserva do Exército, subordinadas aos governadores de Estado e não ao Presidente da República (§6º do mesmo artigo) 
    Dessa forma, o artigo 24-E do Decreto-lei nº 667/69, incluído pela lei federal nº13.954/2019, permitiu que “Art. 24-E. O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio.” 
    Destarte, tanto a Constituição Federal, em seu art.42, §1º, exige lei especifica do ente federativo para tratar de “limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares” (art. 142, §3º, X, CF/88), como o próprio artigo 24-E do Decreto-lei nº 667/69, incluído pela lei federal nº13.954/2019, também exige lei específica do ente federativo para tratar, inclusive, da forma de custeio do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados. 
    NÃO HÁ PREVISÃO CONSTITUCIONAL para que uma lei federal (nº13.954/2019) crie e regulamente a matéria no âmbito estadual. 
    […]
    Assim, na ausência de lei estadual, de rigor a cessação, doravante, de novos descontos sobre a folha integral de pagamento do reclamante na importância de 9,5%, voltando a incidir a contribuição de 11%, incidente sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, na forma do art. 08 da LCE 1.013/2007.” (documento eletrônico 1 – grifos no original)
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.
    O ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é possível nos casos taxativamente previstos pelo art. 988 do CPC, e pelos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição.
    Com efeito, a alegação de violação da Constituição não constitui hipótese de cabimento de reclamação.
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Além do mais, verifico que a exordial mencionou a ADI 4.912/MG e o ARE 1.309.755/SP, sem alegar a violação da autoridade das decisões neles proferidas nem trazer qualquer fundamentação nesse sentido.
    Entretanto, ainda que se houvesse afirmado afronta às decisões acima referidas, a reclamação não teria melhor sorte.
    A decisão reclamada julgou controvérsia envolvendo a Lei 13.954/2019, legislação que não teve sua constitucionalidade examinada na ação direta de inconstitucionalidade aludida.
    Efetivamente, a decisão combatida em nenhum momento examinou a constitucionalidade dos arts. 8º, 9º ou 10 da Lei Complementar 125/2012, do Estado de Minas Gerais, apreciados no julgamento da ADI 4.912/MG.
    Assim, entendo que não haveria estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão proferido na ADI 4.912/MG, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.
    Ademais, a decisão proferida no ARE 1.309.755/SP não poderia repercutir no julgamento desta reclamação, por possuir efeitos apenas inter partes e referir-se a processo no qual o reclamante não compôs a relação processual. 
    Por fim, confira-se a decisão proferida na Rcl 47.051/PR, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator